Tribunal: STF
Processo: HC 69034
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
"HABEAS  CORPUS"  -  ALEGADA  DESCARACTERIZAÇÃO   DO   CRIME
CONSUMADO - "MUTATIO LIBELLI" - CERCEAMENTO DE DEFESA -  AUSÊNCIA  DE
DEFESA PREVIA -  INOCORRENCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  -  PEDIDO
INDEFERIDO.
         - O  "habeas  corpus"  não  constitui  meio  processualmente
adequado ao exame da realização integral do tipo, eis que a discussão
jurídica em torno da consumação do delito de  roubo,  acaso  admitida
nesta sede processual, implicaria  irrecusavel  analise  da  prova  e
importaria em aprofundada  investigação  dos  elementos  instrutorios
produzidos no processo penal condenatório.
         A constatação da ocorrencia, ou não, da posse tranquila  dos
bens subtraidos - qualquer que seja a teoria jurídica  que  se  possa
perfilhar no tema (a da "contrectatio",  a  da  "apprehensio",  a  da
"amotio" ou da "ablatio") - encontra obstaculo insuperavel no caráter
sumarissimo da ação penal de "habeas corpus".
         -   Não   constitui   situação   de   injusta    coação    o
reconhecimento,   pelo   juízo   sentenciante,   da   ocorrencia   da
continuidade delitiva, especialmente se a imputação  penal  constante
da denuncia atribuia ao réu a  pratica,  em  concurso  material,  dos
crimes  de  roubo.  Essa  qualificação  jurídico-penal  operada  pelo
magistrado, em função da clara, objetiva  e  expressa  descrição  dos
fatos mencionados na peca  acusatoria,  não  caracteriza  a  "mutatio
libelli" e nem traduz cerceamento de defesa.
         - A apresentação da defesa previa  não  constitui  atividade
processual vinculada do defensor. A ausência dessa peca processual  -
que  traduz  faculdade  decorrente  do  postulado  constitucional  da
plenitude de defesa - não configura, por si só, causa de  invalidação
do processo penal condenatório. Precedentes.
         O que gera,  na realidade, esse vício formal, e a  falta  de
notificação do defensor - em especial quando dativo -, para  oferecer
a peca defensiva em  favor  do  acusado,  notadamente  quando  o  seu
patrono não tenha estado presente ao ato de interrogatorio judicial.